Tribunal: STF
Processo: HC 259600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Matheus Pereira dos Santos, em favor de George Augusto Guedes e Aragão, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.030.430/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGAO, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8040282- 55.2025.8.05.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 14 da Lei 10.826/2003, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não subsistem os requisitos autorizadores da medida extrema mantida em sentença, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega que a manutenção da segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea. 



    Argumenta que a dosimetria da pena foi realizada de forma equivocada, elevando-se a reprimenda a patamares exorbitantes, o que influenciou na manutenção da prisão preventiva. 



    Expõe que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi genérica e desproporcional. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, permitindo ao paciente que recorra em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. (eDOC 5)



    No STJ, foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante argumenta que a súmula 691 deve ser superada. Insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Relator não proferiu decisão denegatória de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental, já interposto.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar a análise de mérito pela Turma do STJ.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro de que o paciente foi preso com droga e arma de fogo, o que revela especial periculosidade a reclamar a manutenção da prisão. Veja-se:



    No caso em tela, frisa-se que a segregação se encontra fundada na efetiva gravidade dos fatos, tendo em vista a prática de delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, previstos, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03. 



    Ademais, este fato, por si só, já demonstra a necessidade de garantia da ordem pública. A natureza e a gravidade dos crimes em questão, notadamente o tráfico de drogas, que é equiparado a crime hediondo, associado ao porte ilegal de arma de fogo, revela periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública. (eDOC 3, p. 11)



    Não bastasse, registrou-se “o fato de o acusado responder a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas (8000804-18.2023.8.05.0224)”, a indicar indício de reiteração delitiva. (eDOC 3, p. 8)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente